Tribunal: TJDFT
Processo: 0761939-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBSCURIDADE, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão n 1275910 para fins de prequestionamento e suposta intenção de sanar obscuridades, erros materiais e omissões quanto a fixação da condenação.
2. Inicialmente cumpre esclarecer que a obscuridade atacada via embargos de declaração é revelada pela falta de clareza no ato decisório sobre ponto relevante, capaz de gerar dúvidas quanto a sua compreensão. A omissão revela-se pela ausência de manifestação de ponto sobre o qual o Juízo deveria se pronunciar. Já o erro material se dá em caso de equívoco ou de informações inexatas contidas na decisão embargada, demonstrada através de erros de digitação ou até mesmo cálculos equivocados. Não obstante a alegação do embargante, o acórdão embargado não apresenta quaisquer dos vícios apontados.
3. A má prestação de serviços, caracterizada pela alteração do voo sem comunicação prévia aos autores, extravio de bagagem e acréscimo de 10 horas no trajeto inicialmente planejado, foi reconhecida e dá ensejo a reparação por dano moral. Do mesmo modo, o quantum fixado a título de dano moral não é desproporcional ou desarrazoado, pois dentre outros fatores, considerou a atual situação de crise econômica do setor de transporte aéreo desencadeada pela Pandemia do Covid-19.
5. Portanto, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo da ré quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.
6. De fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhidas a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
7. Observo que mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.